Tribunal: TJDFT
Processo: 0704984-32.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. AÇÃO DE EMBARGOS. TAXA DE CONDOMÍNIO. UNIDADES NÃO COMERCIALIZADAS PELA INCORPORADORA. CLÁUSULA LIMITADORA DO VALOR DA TAXA CONDOMINIAL. PREVISÃO UNILATERAL. LIMITE TEMPORAL. OMISSÃO. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considera-se abusiva a inclusão de artigo que institui isenção parcial da taxa condominial, em Convenção de Condomínio, haja vista que, não raro, é editada unilateralmente pela incorporadora.
2. Constitui praxe a convocação, pela incorporadora, de assembleia para instituição da convenção de condomínio tão logo concluída a obra, todavia, os condôminos já recebem a convenção elaborada pela vendedora. Desta forma, se ela estabelece cláusula vantajosa, sem limite de tempo, incorre em abusividade.
3. Recurso conhecido e improvido.